Tribunal: TJDFT
Processo: 0705428-05.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0705428-05.2023.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANOEL GUSTAVO DE JESUS STOPPA EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo recorrente em face de decisão monocrática desta Relatora que não conheceu do recurso em razão da deserção. Afirma que foi juntado o preparo corretamente. Contrarrazões apresentadas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). Com efeito, não há qualquer vício na decisão embargada. Como bem exposto na decisão de ID 55296362, o preparo recursal no âmbito dos Juizados Especiais é composto das custas processuais mais preparo strictu sensu (art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais). O recorrente recolheu apenas as custas processuais, ID 55505817 e seguinte). Portanto, deserto o recurso. Embargos de declaração CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Intimem-se Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora